Tribunal: STF
Processo: Rcl 91318
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 961 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação ajuizada por THIAGO SILVA ALKIMIN DE OLIVEIRA e outro, contra decisão proferida pela 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 2301957-55.2025.8.26.0000, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.038.507, Tema n. 961 da Repercussão Geral. 

Alegam as partes autoras na inicial que figuram “no polo passivo de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., fundada na Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária n. 191700300082 e na Cédula Rural Hipotecária n. 417600305971, ambas garantidas por hipoteca incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Aroeira, matriculado sob o n. 6.371 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Alegre de Goiás/GO” (fl. 4, e-doc. 1).
Afirmam que “no curso da execução, foi determinada a constrição judicial do referido imóvel. Em resposta, os ora Reclamantes apresentaram impugnação à penhora, por meio da qual demonstraram, de forma objetiva e documental, que o bem constrito se enquadra no regime constitucional de proteção da pequena propriedade rural, porquanto possui área total de aproximadamente 65,00 hectares, correspondente a cerca de 2,32 módulos fiscais no Município de Campo Alegre de Goiás/GO, onde o módulo fiscal equivale a 28 hectares” (fl. 4, e-doc. 1). 

Informam que foi demonstrado que “o imóvel é explorado diretamente pelo núcleo familiar, mediante atividade rural desenvolvida pelos próprios executados, instruindo a insurgência com documentos fiscais, cadastrais e técnicos aptos a evidenciar a exploração familiar da área, inclusive notas fiscais de venda de animais e de aquisição de insumos vinculados à atividade desenvolvida na Fazenda Aroeira. A própria decisão de primeiro grau registrou, expressamente, que tal acervo documental era suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da impenhorabilidade” (fl. 4, 5, e-doc. 1). 

Dizem que “o Juízo da 25ª Vara Cível da Comarca de São Paulo acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel”, todavia em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou “a decisão de primeiro grau para reconhecer a penhorabilidade do imóvel”, sob o fundamento de “que a hipótese se subsumiria à exceção prevista no art. 3º, inciso V, da Lei n. 8.009/90, ao fundamento de que o bem fora voluntariamente oferecido em garantia hipotecária e (...) que os documentos produzidos pelos executados não comprovariam tratar-se de propriedade rural trabalhada pela família com a finalidade de prover sua subsistência” (fl. 5, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas rurais hipotecárias. Decisão agravada que acolheu a impugnação à penhora. Pequena propriedade rural. Imóvel dado em garantia hipotecária. Exceção à impenhorabilidade expressamente prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei n. 8.009/90. Circunstância, outrossim, de que os executados não comprovaram que se trata de propriedade rural trabalhada pela família com a finalidade de prover a sua subsistência. Documentos que denotam o desenvolvimento de atividade empresarial (comercialização de cabeças de gado). Penhorabilidade reconhecida. Impugnação à penhora rejeitada. Decisão reformada. Recurso provido.

Afirmam que “o Tribunal reclamado, ao reformar a decisão de primeiro grau, decidiu exatamente em sentido oposto ao quanto fixado por esta Corte” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Para os Reclamantes, a decisão da 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 1.038.507, Tema n. 961 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 

Tema 961 - Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família.
Tese: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, uma vez que a decisão reclamada foi proferida em sede de agravo de intrumento no âmbito do Tribunal de Justiça. 

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 

Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente